Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001372-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), EVA DOS SANTOS TALINI - CPF: 785.409.841-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A priori
, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe,
prima facie
, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas as demais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido,
situação não evidenciada no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão monocrática, por este relator proferida que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, apresentado contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1001291-32.2022.8.11.0077, neguei provimento ao Recurso.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato grosso aduz que
a notificação da Recorrida, nos autos da ação de base, foi encaminhada ao endereço constante da base de dados da SEMA que, via de regra, é informado pela própria parte interessada em outros processos de licenciamento ambiental, não havendo que se falar, então, em irregularidade na notificação, ou intimação realizada pelo órgão ambiental.

Alega que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a Oficiais de Justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos Correios.

Pontua que, em virtude do retorno das correspondências a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, procedeu-se, então, à notificação da Agravada, por edital, nos termos do artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95 e artigo 4o, § 9o, do Decreto 1.986/2013, pelo que, não há que se cogitar qualquer nulidade ocorrida no processo administrativo n.
402978/2016
, ou mesmo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em suas contrarrazões, id. 173434683, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado, o Agravante insurge-se contra a decisão, por mim proferida, pela qual mantive a decisão proferida nos autos n. 1001291-32.2022.8.11.0077, que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n. 156606 e do Termo de Embargo n. 118355, lavrados na data de 31 de julho de 2016, pelos Agentes Ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, que resultaram na aplicação de multa ambiental, de modo a negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a parte Agravada manejou Ação Anulatória de ato administrativo ambiental, com vistas a determinar a suspensão do Procedimento Administrativo de n. 402.978/2016 (Auto de Infração Ambiental n. 156.606, Termo de Embargo/Interdição n. 118.355, ambos datados de 31/07/2016), em que a autora foi autuada por, supostamente, provocar desmatamento de uma área de 119,85 hectares, sendo-lhe arbitrada multa administrativa e lavrado termo de embargo/interdição sobre a área produtiva da propriedade, bem como lançado o débito em dívida ativa CDA n. 2022413619.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado de Piso, reconhecendo o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, assim decidiu:

[...] Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo demonstram, em juízo de cognição sumária, que o procedimento administrativo de apuração de infração ambiental pode estar eivado de

nulidade, conforme aludido pela requerente.

No caso posto em discussão, alega-se a nulidade do procedimento administrativo (n. 402.978/2016) que se deu em razão da inobservância dos princípios da ampla defesa e contraditório, vez que os agentes ambientais que conduziram o procedimento, apontaram como endereço para notificação da autora/autuada local localizado na Comarca de Pontes e Lacerda, que alega desconhecer, e ainda, incluíram no campo específico referente ao CEP, o da cidade de Tangará da Serra, razão pela qual se frustraram as tentativas de lhe encaminhar as notificações quanto ao auto de infração, multa administrativa e termo de interdição, a fim de que pudesse exercer seu direito de defesa, vez que os avisos de recebimento por carta encaminhados foram devolvidos ao remetente.

Assim, em suma, tendo o processo corrido à sua revelia, aduz a autora ter sido cerceada do seu direito de provar a inocorrência da infração ambiental, alegando que a arbitrariedade que resultou na aplicação da multa ambiental exorbitante, vem lhe acarretando diversos prejuízos de cunho moral e material.

Nesse sentido, da análise dos fundamentos e elementos de prova apresentados, entendo que as alegações deduzidas até o momento autorizam a antecipação da tutela, pois em análise sumária dos documentos apresentados, verifica-se a aparente violação ao princípio da ampla defesa e contraditório da autora, pois pela simples análise da cópia do procedimento administrativo ambiental torna-se possível observar que as notificações acerca do auto de infração e termo de embargos encaminhados a esta, foram devolvidas ao remetente pelo motivo “não procurado”.

[...]

Com efeito, tendo em vista os fatos alegados na inicial e os documentos acostados aos autos, e considerando estarem presentes os requisitos legais, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, conforme documentos que acompanham a inicial DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar:

1) a suspensão do Procedimento Administrativo de no 402.978/2016 (Auto de Infração Ambiental no 156.606, Termo de Embargo/Interdição no 118.355, ambos datados de 31/07/2016), até ulterior decisão judicial ou julgamento de mérito do presente feito;

2) a suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa aplicada pelos Agentes Ambientais, isto é, suspender os efeitos da decisão administrativa no 5329/SGPA/SEMA/2020 proferida no processo administrativo, bem como suspender eventual inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência da multa aplicada, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos, determinando a parte que se abstenha de efetivar referida inclusão caso não tenha sido feita;

3) a suspensão dos efeitos da INTERDIÇÃO/EMBARGOS sobre a área objeto dos autos de infração ambiental, Termo de Embargo/Interdição no 118.355/2016, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos;

4) a suspensão da CDA no. 2022413619, bem como que a parte ré se abstenha de lançar o débito da multa acima mencionada em nova dívida ativa, protestos ou eventuais execuções fiscais, devendo a PGE proceder à suspensão de quaisquer dos atos/procedimentos descritos caso já realizados, até que seja julgado o mérito da presente ação.

Havendo descumprimento da decisão liminar, desde já, fixo multa no patamar de 1.000,00 (um mil reais). [...]. (id. 104195694 – autos de origem).

Confere-se, naqueles autos, que houve apenas uma tentativa de localização da Autora, através de correspondência (AR), (id. 103428938), na qual não há informações acerca do endereço utilizado, ou do motivo da devolução. Assim, aparentemente, sem qualquer diligência para localizarem o contribuinte, foi realizada a sua notificação por meio de edital, circunstância que coloca em dúvida a legalidade da citação por edital.

Com efeito, a Lei Complementar n. 232/2005, que alterou a LCE n. 38/1995, estabelece, expressamente, que a intimação do autuado, da lavratura do Auto de Infração e a sua ciência quanto ao prazo para apresentação da defesa deve-se dar, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido. Veja-se:

Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa perante o órgão ambiental.

§ 1o - A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, alternativamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal ou preposto;

III - por carta registrada ou com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento pacificado de que:

“tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no
processo,
por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado" (AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado" (AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

2. Na hipótese, em procedimento administrativo em cujo bojo foi imposta multa por infração ambiental, o Regional compreendeu que a previsão contida no parágrafo único do art. 122 do Decreto n. 6.514/2008 - intimação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital afixado na sede administrativa do órgão -extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administrativo, eis que contrário à ampla defesa e ao contraditório".

3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26 da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.

4. Agravo desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.701.715/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 8/9/2021.)

Do mesmo modo, são as decisões deste Sodalício:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Sendo certo e conhecido o domicílio do autuado, é nula a notificação editalícia. Em que pese o processo administrativo tenha ocorrido de forma regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi notificado para apresentá-las por meio de edital injustificadamente.

3. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1000718-92.2018.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 09/05/2023).

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL –

FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO.

Deve ser afastada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, quando se verificar que, entre a data da lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, não decorreram mais de 05 (cinco) anos.

Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento.

(N.U 0000340-45.2019.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Desse modo, pela documentação trazida aos autos até o presente momento processual, constata-se a necessidade de manutenção da decisão recorrida, pois não fora demonstrada a observância ao disposto na Lei Complementar Estadual n. 232/2005, de modo que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.

Por tais considerações, dada a
inexistência, nesta peça recursal,
de f
atos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida,
entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024